Tribunal: STM
Processo: 7000388-14.2025.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão julgador: LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DETERMINAÇÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PRELIMINAR. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA MILITAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. TESES DEFENSIVAS. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos contra Acórdão desta Corte em Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar, que reformou decisão de primeira instância, determinando o recebimento de Denúncia apresentada contra um Oficial, ora Embargante, e duas Praças, sob a acusação da prática dos crimes de violência contra inferior (art. 175 do CPM) e lesão corporal (art. 209 do CPM). O recurso defensivo pleiteia o saneamento de omissões e contradições apontadas no Acórdão recorrido, almejando sua reforma, com o fim de excluir o Oficial do polo passivo da demanda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Em sede de preliminar, arguída pela Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), a questão consiste em analisar se os Aclaratórios atendem aos requisitos de admissibilidade. 3. Quanto ao mérito, há quatro questões em discussão: (i) a existência de omissão quanto à alegada ausência de ciência do Embargante sobre os fatos delituosos; (ii) se há omissão acerca do tempo de permanência do Acusado na Unidade Militar no dia dos fatos; (iii) a ocorrência de omissão no tocante à punição administrativa aplicada aos envolvidos, afastando-se a necessidade de sanção penal; e (iv) se existe contradição quanto à imputação por omissão imprópria, em desfavor do Embargante. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Em que pese a pertinência da preliminar de não conhecimento dos presentes Declaratórios, a apreciação do mérito é recomendável, em prestígio ao devido processo legal e ao postulado da ampla defesa, frente à necessidade de elucidação precisa dos fatos originários, representativos de prática nefasta, inadmissível no seio da tropa. Preliminar rejeitada. Unanimidade. 5. Os Embargos de Declaração são instrumento processual de fundamentação vinculada, destinados a sanar vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, nos termos do art. 542 do Código de Processo Penal Militar, não sendo a via adequada para a rediscussão de questões fático-probatórias, com caráter meritório, por mero inconformismo defensivo. 6. O Acórdão embargado teve como escopo a análise do recebimento da Denúncia, etapa na qual o juízo de cognição é sumário, adstrito a investigar a existência de suporte probatório mínimo, quanto aos indícios de autoria e de materialidade, reservando-se à instrução processual o enfrentamento aprofundado das teses defensivas. 7. O Inquérito Policial Militar contém indicativos suficientes de que o Embargante tinha ciência dos fatos e que, não só estava presente na Unidade Militar, como supostamente deu ordem para a realização do trote, não havendo que se falar em omissão, neste aspecto. 8. Eventual punição administrativa imputada ao Embargante não tem o condão de impedir a deflagração de Ação Penal Militar, não importando se a solução de eventual processo administrativo tratou os fatos como transgressão, e não como crime. 9. A contradição que autoriza o manejo dos Aclaratórios deve ser interna ao julgado, que ressai de incongruência manifesta entre seus próprios fundamentos e a conclusão. Não há no Acórdão nenhuma ideia contraditória ou paradoxal, passível de embaraçar sua lógica, inteiramente acomodada no contexto dos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Pedido improcedente. Embargos de Declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 175, parágrafo único, 209, caput; CPPM, art. 77, 78, 538, 539 e 542; CPC, art. 1.022; Decreto nº 4.346, de 2002, art. 14, §§ 4º e 5º. Jurisprudência relevante citada: STM. Apelação nº 7000653-84.2023.7.00.0000. Rel. Min. Lúcio Mário de Barros Góes, Plenário, j. 25.4.2024.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 25/08/2025 A
28/08/2025
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000388-14.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: DAVI DANTAS ABI CHACRA
ADVOGADO(A): JOSÉ LINDOLFO NUNES DE ARAÚJO (OAB RJ247042)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 25/08/2025, às 13:30, a 28/08/2025, às 18:00, na sequência 3, disponibilizada no DE
de 04/08/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR ARGUIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DE NÃO CONHECIMENTO DOS PRESENTES EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO, E CONHECER A INSURGÊNCIA OPOSTA PELA DEFESA DO 1º
TEN DAVI DANTAS ABI CHACRA PARA, NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE,
REJEITÁ-LA, EM VIRTUDE DA INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS NO
ACÓRDÃO VERGASTADO, MANTENDO-O INALTERADO, A FIM DE QUE
PRODUZA SEUS REGULARES EFEITOS. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ROBERTO COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES

SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000388-14.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
EMBARGANTE: DAVI DANTAS ABI CHACRA
ADVOGADO(A): JOSÉ LINDOLFO NUNES DE ARAÚJO (OAB RJ247042)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA.
ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
DETERMINAÇÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PRELIMINAR.
PROCURADORIA-GERAL
DE
JUSTIÇA
MILITAR.
NÃO
CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. TESES
DEFENSIVAS.
OMISSÕES.
INEXISTÊNCIA.
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
DECLARATÓRIOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra Acórdão desta Corte em Recurso em
Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar, que reformou decisão
de primeira instância, determinando o recebimento de Denúncia apresentada
contra um Oficial, ora Embargante, e duas Praças, sob a acusação da prática dos
crimes de violência contra inferior (art. 175 do CPM) e lesão corporal (art. 209
do CPM). O recurso defensivo pleiteia o saneamento de omissões e
contradições apontadas no Acórdão recorrido, almejando sua reforma, com o
fim de excluir o Oficial do polo passivo da demanda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Em sede de preliminar, arguída pela Procuradoria-Geral de Justiça Militar
(PGJM), a questão consiste em analisar se os Aclaratórios atendem aos
requisitos de admissibilidade.
3. Quanto ao mérito, há quatro questões em discussão: (i) a existência de
omissão quanto à alegada ausência de ciência do Embargante sobre os fatos
delituosos; (ii) se há omissão acerca do tempo de permanência do Acusado na
Unidade Militar no dia dos fatos; (iii) a ocorrência de omissão no tocante à
punição administrativa aplicada aos envolvidos, afastando-se a necessidade de
sanção penal; e (iv) se existe contradição quanto à imputação por omissão
imprópria, em desfavor do Embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Em que pese a pertinência da preliminar de não conhecimento dos presentes
Declaratórios, a apreciação do mérito é recomendável, em prestígio ao devido
processo legal e ao postulado da ampla defesa, frente à necessidade de
7000388-14.2025.7.00.0000
40001375460.V28
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

elucidação precisa dos fatos originários, representativos de prática nefasta,
inadmissível no seio da tropa. Preliminar rejeitada. Unanimidade.
5. Os Embargos de Declaração são instrumento processual de fundamentação
vinculada, destinados a sanar vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão no julgado, nos termos do art. 542 do Código de Processo Penal
Militar, não sendo a via adequada para a rediscussão de questões fático-
probatórias, com caráter meritório, por mero inconformismo defensivo.
6. O Acórdão embargado teve como escopo a análise do recebimento da
Denúncia, etapa na qual o juízo de cognição é sumário, adstrito a investigar a
existência de suporte probatório mínimo, quanto aos indícios de autoria e de
materialidade,
reservando-se
à
instrução
processual
o
enfrentamento
aprofundado das teses defensivas.
7. O Inquérito Policial Militar contém indicativos suficientes de que o
Embargante tinha ciência dos fatos e que, não só estava presente na Unidade
Militar, como supostamente deu ordem para a realização do trote, não havendo
que se falar em omissão, neste aspecto.
8. Eventual punição administrativa imputada ao Embargante não tem o condão
de impedir a deflagração de Ação Penal Militar, não importando se a solução de
eventual processo administrativo tratou os fatos como transgressão, e não como
crime.
9. A contradição que autoriza o manejo dos Aclaratórios deve ser interna ao
julgado, que ressai de incongruência manifesta entre seus próprios fundamentos
e a conclusão. Não há no Acórdão nenhuma ideia contraditória ou paradoxal,
passível de embaraçar sua lógica, inteiramente acomodada no contexto dos
autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Pedido improcedente. Embargos de Declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 175, parágrafo único, 209, caput;
CPPM, art. 77, 78, 538, 539 e 542; CPC, art. 1.022; Decreto nº 4.346, de 2002,
art. 14, §§ 4º e 5º.
Jurisprudência
relevante
citada:
STM.
Apelação
nº
7000653-
84.2023.7.00.0000. Rel. Min. Lúcio Mário de Barros Góes, Plenário, j.
25.4.2024.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
7000388-14.2025.7.00.0000
40001375460.V28
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar arguida pela Procuradoria-Geral de
Justiça Militar, de não conhecimento dos presentes Embargos de Declaração, e em conhecer a
insurgência oposta pela Defesa do 1º Ten DAVI DANTAS ABI CHACRA para, no mérito,
por unanimidade, rejeitá-la, em virtude da inexistência dos vícios alegados no Acórdão
vergastado, mantendo-o inalterado, para produção de seus regulares efeitos.
Brasília, 28 de agosto de 2025.
RELATÓRIO
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela Defesa constituída do 1º Ten
Ex DAVI DANTAS ABI CHACRA, em face do Acórdão deste Superior Tribunal Militar,
lavrado nos autos do Recurso em Sentido Estrito (RSE) nº 7000724-52.2024.7.00.0000/RJ,
apreciado na Sessão de Julgamento Virtual de 7/4/2025 a 10/4/2025.
Na referido Julgado, o Plenário desta Corte, por unanimidade, conheceu a
insurgência manejada pelo Parquet Castrense e proveu-a, parcialmente, para, desconstituindo
a decisão recorrida, determinar o recebimento da Denúncia oferecida em desfavor do ora
Embargante e de outros militares do Exército Brasileiro, a fim de permitir o regular
processamento da Ação Penal Militar (APM) originária, negando, porém, pedido de
instauração de incidente de impedimento com relação ao Magistrado a quo (evento 45,
EXTRATOATA1, do RSE).
O citado Aresto apresenta a ementa a seguir colacionada (evento 47, ACOR1,
do RSE):
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM
SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA.
VIOLÊNCIA CONTRA INFERIOR HIERÁRQUICO (ART. 175 CPM). LESÃO CORPORAL
LEVE (ART. 209, CAPUT, CPM). INÉPCIA. INOCORRÊNCIA. ATIPICIDADE DAS
CONDUTAS. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE IMPEDIMENTO. NÃO CABIMENTO. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
I – CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito do Ministério Público Militar (MPM) contra Decisão que
rejeitou a Denúncia oferecida em desfavor dos militares Recorridos, imputando-lhes a prática
dos art. 175 e 209, caput, ambos do CPM, com supedâneo nos art. 77, “e” e “f”, e 78, “a”, do
CPPM, cumulados com o art. 395, I e II, do Código Penal comum.
2. Consta dos autos que dois dos Recorridos, juntamente com outros 10 (dez) militares,
cumprindo ordens do terceiro Recorrido, executaram trote, por eles denominado “manta dos
militares engajados”, em 6 (seis) soldados, no interior de Organização Militar.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) inépcia da inicial acusatória; (ii) atipicidade das
condutas imputadas aos agentes denunciados; e (iii) requerimento de instauração de incidente
de impedimento em face do Magistrado.
III – RAZÕES DE DECIDIR
7000388-14.2025.7.00.0000
40001375460.V28
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. A rejeição de Denúncia deve ocorrer apenas quando ausentes requisitos formais,
evidenciando sua inépcia; faltar-lhe pressuposto processual; ou, ainda, não houver justa
causa. In casu, a peça vestibular satisfez às exigências do art. 77 e não incorreu em nenhuma
das hipóteses do art. 78, ambos do CPPM.
5. Os indícios de autoria estão assentados na confissão dos agressores, e a materialidade
delitiva encontra suporte na comprovação das lesões, atestadas nas fichas médicas lavradas
pelo médico militar que atendeu os soldados agredidos. A Denúncia pormenorizou as razões
da imputação, evidenciando correlação lógica entre os fatos narrados, o fundamento jurídico
invocado e a acusação formulada, não havendo que se falar em inépcia da exordial.
6. Quanto à alegada atipicidade, o Julgador ultrapassou os limites estabelecidos pela
legislação processual penal para o estágio incipiente da demanda, momento no qual o exame
da autoria e da materialidade delitiva deve ser perfunctório. Afirmar que os Recorridos não
praticaram o delito do art. 175 do CPM e que a lesão corporal havida foi inexpressiva,
devendo ser desclassificada para a hipótese do art. 209, § 6º, do CPM, representa exame
antecipado da lide.
7. Obstar a deflagração da ação penal militar, sob o argumento de que os agentes não tiveram
a intenção de machucar, por se tratar de “brincadeira”, e de que as lesões praticadas foram
insignificantes, é manejar a tutela estatal, ao alvedrio de suposições prematuras, despidas da
necessária certeza. A instauração da ação penal tem o escopo de possibilitar o esclarecimento
adequado dos fatos, após o devido transcurso da instrução processual.
8. O suscitado impedimento da autoridade judicial, requerido pelo MPM, não merece
acolhida. As causas de impedimento listadas no CPPM são taxativas, inadmitindo-se
interpretação no sentido de ampliá-las. Ademais, o Magistrado autor da Decisão recorrida
não funcionou como juiz de outra instância no presente caso, não restando, pois, qualquer
compatibilidade entre o fundamento apresentado pelo Parquet Castrense e a literalidade do
art. 37, “c”, 2ª parte, do CPPM.
IV – DISPOSITIVO E TESE
9. O Tribunal, por unanimidade, conheceu do Recurso em Sentido Estrito ministerial e deu-lhe
provimento parcial para, desconstituindo a Decisão a quo, determinar o recebimento da
Denúncia em desfavor dos militares Recorridos, com a consequente remessa dos autos ao
Juízo de origem, para o regular processamento do feito.
Jurisprudência relevante citada:
STM. Recurso em Sentido Estrito nº 7000688-44.2023.7.00.0000. Rel. Min. José Barroso
Filho, 6/3/2024.
STM. Recurso em Sentido Estrito nº 7000527-97.2024.7.00.0000. Rel. Min. Carlos Vuyk de
Aquino, 10/10/2024.
Em seu arrazoado (evento 1), a Defesa do Embargante pontua as seguintes
teses:
a) omissão quanto à ausência de ciência do Embargante sobre a ocorrência do
evento investigado;
b) omissão sobre a informação referente ao tempo que o Acusado permaneceu
na Unidade Militar, na data do enredo delitivo;
7000388-14.2025.7.00.0000
40001375460.V28
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

c) omissão acerca do fato de o Réu e todos os demais envolvidos terem sido
punidos administrativamente na Organização Militar, o que esgotaria a necessidade de sanção
penal, face ao princípio da intervenção mínima; e
d) contradição no tocante à imputação ao Embargante de omissão imprópria,
alegando que esta “exige, além do dever jurídico de agir, que o agente tenha ciência da
situação e a capacidade de intervir para evitar o resultado”.
Embasada nessas convicções, a Defesa pugna pelo acolhimento dos presentes
Aclaratórios, a fim de que sejam sanados os supostos vícios apontados. Requer a reforma do
Acórdão embargado, com o propósito de excluir o Oficial do polo passivo, “por ausência de
elementos que justifiquem sua responsabilização penal”.
A admissibilidade do inconformismo foi aferida em 26/6/2025, oportunidade
em que se franqueou vista à Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), na forma do art.
131, §1º, do Regimento Interno desta Corte (evento 5), considerado o efeito modificativo
pretendido por estes Aclaratórios.
A PGJM, em Contrarrazões da lavra do Dr. ROBERTO COUTINHO,
Subprocurador-Geral de Justiça Militar, manifesta-se pelo não conhecimento dos presentes
Embargos de Declaração e, caso se avance ao mérito, pela sua rejeição, com a manutenção
integral do Acórdão embargado (evento 9).
VOTO
Antes de adentrar no mérito da insurgência, cumpre tratar da questão preliminar
de não conhecimento dos presentes Embargos Declaratórios, suscitada
pelo Parquet Castrense atuante nesta instância ad quem.
1.
PRELIMINAR
DE
NÃO
CONHECIMENTO
DOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
A PGJM pugna pelo não conhecimento do recurso em tela, aduzindo que a
irresignação defensiva não ostenta os requisitos de admissibilidade exigidos pelo art. 542 do
Código de Processo Penal Militar (CPPM). No seu entender, a Defesa constituída não
demonstrou satisfatoriamente a ocorrência dos vícios assinalados, levantando teses cujo
enfrentamento encontra resposta na própria redação do Acórdão reprochado.
A convicção do Órgão Ministerial assenta-se nos seguintes dizeres:
6. Com efeito, da leitura atenta da peça inicial dos presentes Embargos de Declaração,
constata-se que o Embargante não aponta qualquer vício no Acórdão embargado, limitando-
se a buscar a reanálise de teses já exaustivamente examinadas pelo Superior Tribunal Militar
nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº 7000724-52.2024.7.00.0000/RJ.
7. Efetivamente, da leitura do inteiro teor do Acórdão prolatado no Recurso em Sentido Estrito
nº 7000724-52.2024.7.00.0000/RJ (evento 47 dos citados autos), verifica-se que todos os
pontos constantes das Razões do Recurso em Sentido Estrito do Parquet Castrense, bem como
das Contrarrazões defensivas ao Recurso em Sentido Estrito, foram sobejamente analisados
pela Corte Castrense.
7000388-14.2025.7.00.0000
40001375460.V28
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

8. Em outras palavras, o Superior Tribunal Militar analisou o Libelo Acusatório imputado ao
ora Embargante sob os enfoques da tipicidade, da ilicitude, da culpabilidade e das causas de
extinção da punibilidade, concluindo, por essa razão, que a Denúncia deve ser recebida para
o regular prosseguimento da Ação Penal Militar, uma vez que, sob os aspectos formal e
material, há, em tese, crime a ser apurado.
9. Portanto, não há se falar em vícios no Acórdão embargado, pois todas as questões fáticas,
probatórias e jurídicas foram analisadas, sendo que, ao replicar as mesmas teses nos
presentes Aclaratórios, o Embargante quer, na verdade, uma nova rediscussão das mesmas, a
fim de fazer valer as suas teses e convicções, e não a do Poder Judiciário, órgão incumbido
constitucionalmente para dar a palavra final sobre contenciosos judiciais. (Evento 9) (Grifos
no original)
Ao examinar a dicção dos presentes Embargos, verifico que a ponderação
preliminar da PGJM não é desarrazoada.
A leitura do petitório recursal revela um esforço argumentativo característico do
intuito de revisitar, no âmbito dos Aclaratórios, teses sem qualquer ineditismo, sufragadas no
julgamento do RSE paradigma, denotando enfoque incompatível com a natureza jurídica
vinculada dos Embargos de Declaração.
Na verdade, as alegações defensivas indicam supostas irregularidades, muito
mais a título de mero inconformismo com o veredito desta Corte, do que vícios objetivamente
considerados. Para além, a meu viso, as considerações tecidas nos Embargos parecem
questionar, prematuramente, uma hipotética condenação do Embargante, ao exigirem da
Decisão recorrida abordagem que ultrapassa o escopo do RSE, circunscrito ao recebimento
da Denúncia, anteriormente rejeitada pelo Juízo da 4ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária
Militar.
Posto que a APM sequer foi deflagrada e o recebimento da Inicial acusatória foi
levado a efeito somente por ocasião do Acórdão objurgado, não há que se exigir
do Decisum o trato aprofundado de matérias, cujo esclarecimento é inerente ao cerne da
demanda.
No entanto, em que pese a pertinência das judiciosas colocações da PGJM
quanto ao não conhecimento dos presentes Declaratórios, entendo ser recomendável a
apreciação do mérito do inconformismo, em prestígio ao postulado da ampla defesa e devido
à necessidade de elucidação precisa dos fatos originários, representativos de prática nefasta,
que não pode persistir no seio da tropa.
Assim, rejeito a preliminar ministerial de não conhecimento dos Embargos
Declaratórios.
Ultrapassada a vertente quaestio, passo ao exame dos Declaratórios.
2. MÉRITO
2.1. Contextualização da insurgência
Os presentes Embargos de Declaração foram opostos pela Defesa constituída do
1º Ten Ex DAVI DANTAS ABI CHACRA, em face de Acórdão exarado por esta Corte nos
autos do RSE nº 7000724-52.2024.7.00.0000/RJ, que determinou o recebimento de Denúncia
7000388-14.2025.7.00.0000
40001375460.V28
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ofertada em desfavor do Embargante e de mais dois Réus: Cabos (Cb) Douglas Teixeira
Diniz e Gabriel dos Santos Ferreira.
Resgatando-se o contexto dos autos de forma sucinta, o Embargante foi
denunciado pela suposta prática dos crimes de violência contra inferior hierárquico e lesão
corporal - art. 175, parágrafo único, e art. 209, caput, c/c o art. 53, § 2º, I, todos do Código
Penal Militar (CPM) (evento 19, DENUNCIA1, do IPM nº 7000462-72.2024.7.01.0001/RJ).
A Denúncia relata que, no dia 26/3/2024, o Cb Douglas Teixeira Diniz e o Cb
Gabriel dos Santos Ferreira, sob ordens do 1º Ten CHACRA, surpreenderam, um a um, no
alojamento do setor de aprovisionamento do Batalhão Escola de Comunicações (BEsCom),
os Soldados recém-engajados Cauã Teixeira de Azevedo, Luiz Otávio Moreira dos Santos,
Patrick da Silva Pinto, Fabrício Padilha Abreu de Oliveira, Pércio Vitor de Oliveira e Rafael
Cardoso Bittencourt, com diversos chutes e pontapés, executando o trote por eles
denominado “manta dos militares engajados”.
O Ministério Público Militar (MPM) apontou que o 1º Ten CHACRA
determinou aos subordinados a execução de ação criminosa, desprezando seu dever de agir
para evitar o resultado. A respeito dos outros dois Réus, frisou que, “ao contrário dos demais
militares ocupantes da graduação de Cabo, o Cb Douglas e o Cb Gabriel dos Santos
arquitetaram e ordenaram que os ofendidos fossem até o alojamento do setor de
aprovisionamento do BEsCom para o ‘acerto de contas’, valendo-se de sua superioridade
hierárquica”.
A conduta violenta provocou hematomas e escoriações na maioria dos
Ofendidos citados, segundo atestam laudos médicos lavrados pelo Aspirante a Oficial Médico
Matheus Madureira Fernandes (evento 13, INQ1, fl. 48/56 e fl. 71/72, do IPM nº 7000462-
72.2024.7.01.0001/RJ).
Consta nos autos que, além dos 3 (três) militares denunciados, participaram das
agressões outros 10 (dez) militares, cabos e soldados, contra os quais não foi oferecida
denúncia, tendo sido proposto o arquivamento parcial do Inquérito Policial Militar (IPM), nos
termos do art. 397 do CPPM (evento 19, PED_ARQUIVAMENTO2, IPM nº 7000462-
72.2024.7.01.0001/RJ).
Nesse cenário, o Juiz Singular rejeitou a Exordial acusatória apresentada em
desfavor do ora Embargante e dos outros Denunciados, por considerar ser a peça inepta e a
conduta descrita atípica. Justificou, ademais, que a argumentação expendida
pelo Parquet Militar na promoção de arquivamento parcial requerida, eximindo alguns dos
envolvidos da persecutio criminis, albergaria também o Oficial e os dois Cabos em questão.
Na sequência, o Órgão de Acusação interpôs o RSE nº 7000724-
52.2024.7.00.0000/RJ, pugnando pela reforma da citada Decisão, com o consequente
recebimento da Peça Pórtico, bem como pela declaração de impedimento do Magistrado a
quo, alegando ter a autoridade avançado na análise do mérito em fase processual inoportuna.
No julgamento do Recurso, esta Corte, por unanimidade, deu parcial
provimento à irresignação ministerial, afastando as teses de inépcia da inicial e de atipicidade
das condutas, determinando o recebimento da Denúncia em desfavor dos militares Recorridos
7000388-14.2025.7.00.0000
40001375460.V28
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

e a remessa dos autos ao Juízo de origem, para o regular processamento do feito, e
indeferindo o pleito de impedimento.
O Acórdão resultante do aludido julgamento é o alvo dos Declaratórios sub
oculi.
2.2. Breves notas sobre os Embargos de Declaração
Conforme estatuído no art. 542 do CPPM, os Embargos de Declaração
destinam-se a sanar eventuais vícios decorrentes de ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão, porventura presentes em decisão colegiada de segundo grau. Também são
admissíveis para a correção de eventuais erros materiais, nos moldes do art. 1.022, III, do
Código de Processo Civil.
Apesar da natureza jurídica recursal atribuída ao instituto, a própria norma de
regência restringe seu alcance, em termos expressos, ao exigir a delimitação dos “pontos em
que entende ser o acórdão ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso”. Assim, em
consonância com a objetividade exigida, os Aclaratórios desvelam-se como mecanismo
processual de fundamentação necessariamente vinculada ao ponto ou aos pontos do Acórdão,
que, sob a ótica do Embargante, apresentem qualquer dos vícios mencionados.
Trata-se, pois, de instrumento de esclarecimento da decisão judicial, voltado
para sua otimização. A função dos Embargos é integrativa, tendo por desígnio afastar
do Decisum qualquer omissão prejudicial à solução da lide, não permitir obscuridade
identificada e extinguir contradição porventura existente, entre a premissa argumentada e a
conclusão apresentada.
Por conseguinte, os Declaratórios não se destinam ao simples revolvimento da
matéria fático-probatória, tampouco à apreciação de novas teses, com a intenção de alterar o
resultado meritório hostilizado. Acerca das balizas procedimentais dessa ferramenta
processual, Nucci preleciona em seus ensinamentos doutrinários:
1327. Reavaliação das provas e dos fatos: impossibilidade. Os embargos de declaração não
têm o caráter de reavaliação da valoração feita aos fatos, nem tampouco das
provas. Igualmente, não deve analisar fatos não alegados em recurso anterior. Trata-se de
recurso exclusivo para situações excepcionais, quando há ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão. (Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Militar
Comentado, 4ª edição Editora Forense, Rio de Janeiro, pág. 518) (grifo nosso).
Mesmo dentro desse âmbito restrito, não é inviável a oposição de Embargos de
Declaração com a finalidade de infringir o julgado em sua conclusão de mérito. Todavia,
como recomenda a lição jurisprudencial, esse efeito modificativo é admissível apenas quando
quaisquer dos vícios formais referidos comprometam a correção do Julgado e, após sanados,
impliquem a sua reforma, segundo a inteligência do art. 538, c/c os art. 539 e 542, todos do
CPPM.
In casu, essa excepcional variante de manejo dos Aclaratórios não socorre ao
Embargante, haja vista o Acórdão vergastado não padecer de vício algum a ser sanado.
2.3. Teses suscitadas pela Defesa
7000388-14.2025.7.00.0000
40001375460.V28
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Com o propósito de impingir efeito modificativo ao Acórdão embargado, a
Defesa argui a existência de três omissões e uma contradição, o que impediria o recebimento
da Denúncia em face do Embargante, e, consequentemente, a deflagração da demanda penal
militar respectiva.
Antes de enfrentar as teses em separado, não é demais recordar que o feito
originário na primeira instância, motivador do RSE ministerial e, na sequência, do
inconformismo em apreço, encontra-se em sua fase inaugural, a instauração da persecutio
criminis, na qual se examina a pertinência da acusação deduzida pelo MPM.
Nesse momento, a avaliação da autoridade julgadora deve ser sumária,
limitando-se à verificação da existência de suporte probatório mínimo quanto à presença de
indícios suficientes da autoria e da materialidade do delito, de tal sorte que a peça Inaugural
da ação penal atenda aos requisitos do art. 77 do CPPM e não incida em nenhuma das
hipóteses do art. 78 do mesmo Códex Processual.
Esses foram os marcos norteadores da apreciação jurídica que resultou no
Aresto objurgado, em observância aos aludidos dispositivos da Normativa Processual
Castrense (art. 77 e 78 do CPPM), os quais devem continuar a ser respeitados, uma vez que
não houve modificação da conjuntura fática originária, que, inclusive, é o alvo deste
inconformismo.
Vejamos os aspectos aduzidos pela Defesa em prol do Embargante.
2.3.1. Da omissão quanto à ausência de ciência do Embargante sobre os fatos
Em exposição bastante sumária, a Defesa afirma:
Não há nos autos qualquer evidência de que o 1º Tenente Chacra tenha sido informado, antes
ou durante os eventos, sobre as agressões realizadas pelos cabos contra os soldados. Nenhum
dos agressores mencionou ao embargante o que realmente aconteceria, e nenhuma das vítimas
o procurou para relatar o ocorrido, nem durante os eventos, nem após sua
finalização. (Evento 1).
O argumento defensivo carece de fundamento, pois vai de encontro ao teor
do Decisum embargado, onde consta que o caderno probatório possui fartas evidências de que
o Embargante estava em forma no momento em que os Ofendidos foram conduzidos para o
alojamento, onde ocorreria o fatídico episódio.
Diversamente do que pretende fazer crer a Defesa, o Acórdão combatido refere-
se, expressamente, a alguns dos depoimentos testemunhais colhidos do IPM nº 7000462-
72.2024.7.01.0001/RJ, reveladores da presença do Embargante na formatura do final do
expediente, com fortes indícios de que a orientação para a condução das vítimas até o local da
prática delitiva partiu dele próprio:
Compulsando os fólios do IPM, verifica-se que a maioria dos depoimentos - a qual compõem
os prestados pelos militares Recorridos e Indiciados alcançados pelo arquivamento parcial -
confirma a narrativa acusatória, com riqueza de detalhes e de forma homogênea, não
restando dúvidas com relação à ocorrência do evento delitivo. Ilustrando esse panorama,
confiram-se excertos das falas dos dois Cabos ora recorridos e de outros dois militares
envolvidos no evento: (...) (Evento 47 do RSE nº 7000724-52.2024.7.00.0000)
7000388-14.2025.7.00.0000
40001375460.V28
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Julgado paradigma contém a transcrição de excertos das declarações
prestadas na inquisa pelos outros dois militares Acusados, Cb DOUGLAS TEIXEIRA DINIZ
e Cb GABREL DOS SANTOS FERREIRA, e também as falas de outros dois militares que,
mesmo tendo participado do evento, não foram denunciados pelo Parquet, revelando
contexto que implica a seguinte conclusão:
Do total de 13 (treze) militares envolvidos, os relatos de, pelo menos 11 (onze) deles, estão
em sintonia, narrando que, naquela data, após a formatura do final do expediente, o 1º Ten
CHACRA deu ordem para que os soldados recém-engajados se deslocassem para o
alojamento, local onde foram atacados, um a um, com chutes e pontapés. Os Cb DOUGLAS
e GABRIEL, a seu turno, reforçaram a ordem e conduziram todos, participando, também, do
cenário violento.
Nesse quadro, os indícios de autoria estão consubstanciados na ampla confissão dos
agressores, e as evidências da materialidade delitiva encontram assento na comprovação das
lesões, atestadas nas fichas médicas lavradas pelo Aspirante a Oficial médico, que atendeu os
soldados agredidos, após a ocorrência do trote, o que foi confirmado em seu depoimento
(evento 13, INQ1, fl. 48/56 e fl. 71/72, do IPM). (Evento 47 do RSE nº 7000724-
52.2024.7.00.0000) (Grifo nosso)
Portanto, equivoca-se a Defesa ao sustentar a suposta omissão, assentada em
afirmação que não reflete o conteúdo da investigação motivadora da Denúncia, pois as provas
até então coletadas apontam, cristalinamente, para a presença do Embargante no
aquartelamento, no fatídico dia, bem como a provável consciência do que estaria por vir.
2.3.2. Da omissão acerca da permanência do Embargante na Organização Militar
Na mesma esteira da primeira omissão alegada, prossegue a Defesa:
É relevante destacar que o embargante permaneceu na Organização Militar até às 18 horas,
sem receber qualquer informação sobre os atos de agressão que estavam ocorrendo. Este fato
demonstra, de forma clara, que ele não tinha ciência das ações praticadas e não poderia agir
para evitá-las.
Os fragmentos do Acórdão supratranscritos demonstram haver indicativos
seguros do conhecimento do Embargante sobre o trote. Mesmo que ele estivesse alheio a todo
o panorama delitivo – aspecto cuja elucidação deve ocorrer futuramente, no âmbito da
necessária dilação probatória – os indícios de seu provável envolvimento, constantes da
inquisa, mostram-se suficientes para a configuração da justa causa autorizadora da
deflagração da persecução penal.
Destaco, novamente, que os Embargos de Declaração são instrumento de
esclarecimento da decisão judicial, não sendo a via recursal cabível para eventual discussão
probatória, com revolvimento de matéria fática, sobretudo na hipótese em tela, em que tal
fase ainda não restou ultrapassada, face à não instauração da APM.
Logo, não há reparo algum a ser feito no Acórdão reprochado, também no
tocante a esse ponto.
2.3.3. Da omissão sobre a punição administrativa já aplicada
7000388-14.2025.7.00.0000
40001375460.V28
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Insistindo em imputar a ocorrência de omissão no Acórdão hostilizado,
equivoca-se a Defesa ao afirmar que a Decisão embargada nada menciona “quanto ao fato de
que todos os envolvidos, incluindo o 1º Tenente Chacra, já foram punidos
administrativamente”.
A ponderação encontra-se esclarecida pelo próprio Acórdão embargado, em seu
tópico “4. Considerações Adicionais”, ao discorrer exatamente sobre a solução da sindicância
realizada, bem como sobre a independência das instâncias, esclarecendo não existir
interferência de um processo em outro, tendo em conta a independência das instâncias
judicial e administrativa. Confira-se:
Impedir a instauração da ação penal militar, julgando suficiente a responsabilização dos
agentes pela via administrativa, apenas reforça a naturalização desses comportamentos, em
especial no caso em apreço, em que a “brincadeira” ocorria habitualmente “por mais de 3
(três) anos [...] nos mesmos moldes”, conforme transcrição supra.
A instauração de Sindicância pela Administração Castrense, em face de cada militar
individualmente, não obsta o prosseguimento da persecução penal, pois as instâncias são
independentes. No ponto, o próprio Regulamento Disciplinar do Exército, aprovado pelo
Decreto nº 4.346, de 26/8/2002, preceitua:
Art. 14. Transgressão disciplinar é toda ação praticada pelo militar contrária aos
preceitos estatuídos no ordenamento jurídico pátrio ofensiva à ética, aos deveres e às
obrigações militares, mesmo na sua manifestação elementar e simples, ou, ainda, que
afete a honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe.
[...]
§ 4o No concurso de crime e transgressão disciplinar, quando forem da mesma
natureza, esta é absorvida por aquele e aplica-se somente a pena relativa ao crime.
§ 5o Na hipótese do § 4o, a autoridade competente para aplicar a pena disciplinar deve
aguardar o pronunciamento da Justiça, para posterior avaliação da questão no âmbito
administrativo. (Grifos nossos)
O tema já foi enfrentado por esta Corte Castrense, a exemplo do precedente abaixo
colacionado:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. POSSE DE ENTORPECENTE (ART. 290 DO CPM).
AUSÊNCIA DE DOLO. ALEGAÇÃO DA DEFESA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
IMPROCEDÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. VIOLAÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA.
INFRAÇÃO
DISCIPLINAR.
DESCLASSIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
PRÁTICA
DURANTE
A
PUNIÇÃO
DISCIPLINAR.
EXACERBAÇÃO DA PENA. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. APELO PARCIALMENTE
PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. [...] 2. A jurisprudência do STM tem se orientado
pela inaplicabilidade do Princípio da Insignificância nos casos de posse de
entorpecente, pois o tipo penal tutela a própria estrutura militar, alicerçada na
hierarquia e na disciplina. Precedentes. [...] 4. Impossível a aplicação de uma punição
meramente administrativa. O Regulamento Disciplinar da Marinha estabelece que,
quando há concorrência entre o preceito disciplinar militar e o preceito penal militar,
este último deve prevalecer. [...]. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº
7000653-84.2023.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES. Data de Julgamento: 25/4/2024, Data de Publicação: 9/5/2024) (Grifos nossos)
7000388-14.2025.7.00.0000
40001375460.V28
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Desse modo, o fato de eventual punição administrativa ter sido imputada ao
Embargante não tem o condão de impedir a deflagração de APM, pouco importando se a
solução de eventual processo administrativo tratou os fatos como transgressão, e não como
crime.
Via de consequência, inexistente a alegada omissão pertinente à questão
administrativa.
2.3.4. Da contradição quanto à imputação de omissão imprópria
Seguindo a tônica das arguições anteriores, a Defesa pondera que “A imputação
de omissão imprópria exige, além do dever jurídico de agir, que o agente tenha ciência da
situação e a capacidade de intervir para evitar o resultado”, reiterando que “não há
elementos que comprovem que o embargante possuía conhecimento das agressões ou meios
para evitá-las, o que torna insustentável a sua responsabilização penal”.
Uma vez mais, o empenho argumentativo da Defesa não se sustenta,
extrapolando o escopo limitado dos Embargos de Declaração.
Da literalidade do Acórdão questionado não se infere qualquer ideia
contraditória ou paradoxal, passível de embaraçar a sua lógica, inteiramente acomodada no
contexto dos autos, mormente quando as peças do IPM sustentam, com firmeza, todas as
conclusões registradas no Decisum, indicativas da necessidade da formalização da demanda
penal, para que os fatos sejam devidamente elucidados, à luz do contraditório e da ampla
defesa, no decorrer da dilação probatória em Juízo.
Versando sobre tal temática, os processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo
Cunha são precisos em sua lição doutrinária:
Assim como a petição inicial, a decisão judicial deve ter coerência. Se da narração dos fatos
não decorrer logicamente a conclusão, será inepta a petição inicial (art. 330, §1º, III, CPC).
Da mesma forma, não é devidamente fundamentada a decisão que contenha contradição. Isso
porque toda e qualquer decisão deve conter coerência interna, sendo congruente.
Se a conclusão não decorre logicamente da fundamentação, a decisão é contraditória,
devendo ser eliminada a contradição. E o mecanismo oferecido para provocar essa correção é
o recurso de embargos de declaração (art. 1.022, I, CPC).
Os embargos de declaração não são cabíveis para corrigir uma contradição entre a decisão e
alguma prova, argumento ou elemento contido em outras peças constantes dos autos do
processo. Não cabem, em outras palavras, embargos de declaração para eliminação de
contradição externa. A contradição que rende ensejo a embargos de declaração é a interna,
aquela havida entre trechos da decisão embargada. (Fredie Didier Jr./Leonardo Carneiro
Cunha. Curso de Direito Processual Civil, vol. 3, 20ª ed. rev. e atual. São Paulo: JusPodivm,
2023, pág. 329) (grifos nossos)
Destarte, na ausência de contradição interna no Aresto, a pretensão defensiva
mostra-se alheia à congruência dos Declaratórios, limitando-se a repetir as alegações outrora
feitas, sob o mero rótulo de “contradição”, sem conseguir indicar o ponto de correlação com
o paradigma invocado.
2.4. Do caráter administrativo da conduta e da intervenção mínima do Direito Penal
7000388-14.2025.7.00.0000
40001375460.V28
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Firme em seu desiderato, o patrono do Embargante reitera o entendimento de
que “A atuação da Administração Militar já esgotou a necessidade de sanção aos envolvidos,
reafirmando o caráter meramente administrativo da conduta”, alegando violação ao
princípio da intervenção mínima do Direito Penal.
Rememore-se que a independência das instâncias administrativa e judicial, já
abordada, não é suficiente para impedir o reexame da conduta sob a ótica criminal, tampouco
a deflagração de APM, não havendo, assim, que se falar em ofensa ao aludido princípio.
Sem razão, pois, a combativa Defesa, em seu esforço para isentar o Embargante
da persecução penal.
2.5. Conclusão
À vista dessas considerações, e ao contrário do manifestado pela Defesa do 1º
Ten DAVI ABI CHACRA, o Acórdão embargado não padece das suscitadas omissões ou de
qualquer contradição, passíveis de ensejar sua reforma.
Repise-se que o âmago da discussão travada no Decisum combatido é a rejeição
da Denúncia, etapa que, por anteceder a persecutio criminis, é de cognição sumária, cabendo
ao Julgador limitar-se à avaliação da existência de um conjunto probatório mínimo, suficiente
para a instauração da APM, não necessitando ser exauriente.
Nenhuma das teses defensivas logrou demonstrar a ocorrência dos vícios
elencados, não se desincumbindo de apresentar motivação hábil a justificá-las, segundo os
parâmetros objetivos dos Embargos de Declaração, sucumbindo na demonstração da
necessária vinculação dos argumentos com o julgamento hostilizado.
Em verdade, não há que se falar em efeito modificativo, quando nenhum dos
vícios formais referidos (omissão, obscuridade e contradição) compromete, de fato, a
correção do julgado. Inviável a utilização dos presentes Aclaratórios, como via oblíqua para
pleitear, extemporaneamente, a absolvição do Embargante, quando este, sequer, chegou a ser
condenado.
Nestes termos, impõe-se a rejeição dos Aclaratórios, representativos do mero
inconformismo defensivo, face ao recebimento da Denúncia imposto por esta Corte.
3. DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar arguida pela PGJM, de
não conhecimento dos presentes Embargos de Declaração, e de conhecer a insurgência oposta
pela Defesa do 1º Ten DAVI ABI CHACRA para, no mérito, rejeitá-la, em virtude da
inexistência dos vícios alegados no Acórdão vergastado, mantendo-o inalterado, a fim de que
produza seus regulares efeitos.
Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001375460v28 e do código CRC 65e61297.
7000388-14.2025.7.00.0000
40001375460.V28
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 22/09/2025, às 15:32:08
7000388-14.2025.7.00.0000
40001375460.V28
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR